Tribunal: CARF
Processo: 13821.720111/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.720111/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.674 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOAO SALVADOR GRECCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a parti da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.720111/2019-32
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720111/2019-32

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/61):
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 31/36) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2018 (fls. 39/44).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos da fonte pagadora São Paulo Previdência SPPREV
(CNPJ no 09.041.213/0001-36) no valor de R$ 123.319,47;
b) dedução indevida de previdência oficial, com glosa no valor de R$ 732,75 da
fonte pagadora São Paulo Previdência SPPREV, sendo alterado o montante
declarado de R$ 9.547,35 para R$ 8.814,60; e
c) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, com
glosa no valor de R$ 1.706,40 da fonte pagadora São Paulo Previdência SPPREV.
A motivação para o lançamento da infração de omissão de rendimentos assim foi
apresentada pela autoridade fiscal:

Em virtude deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou reduzido de
R$ 14.743,64 para zero.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 23/10/2019 (fl. 38), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 04/06) em 14/11/2019, através de seu procurador
(procuração fl. 09), alegando, em síntese, que:
a) a autoridade lançadora ignora que a espondiloartrose anquilosante é uma doença
progressiva e decorrente de sua atividade profissional de bombeiro;
b) a competência da atividade lançadora é examinar se a documentação apresentada
atendia aos requisitos impostos pela lei, mas invadiu seara alheia, pressionando o
médico, contrariando o disposto no parágrafo único do art. 197 do CTN e avançando
sobre competência que não tem (conclusão médico-pericial);
c) é ilícita a prova levantada pela autoridade lançadora;
d) o valor glosado a título de dedução indevida de previdência oficial foi efetivamente
retido; e
e) o IRRF glosado é referente ao décimo terceiro salário, que é acessório ao principal.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720111/2019-32

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento que
importou na redução do imposto a restituir declarado para zero, na forma do demonstrativo
constante na autuação (fls. 31/36).
Cientificado da decisão em 14/10/2020 (fls. 66), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 25/10/2020, recurso voluntário parcial (fls. 70/75), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que é portador de moléstia grave, tipificada na
legislação de regência, desde 28/01/2014, ao teor do laudo pericial acostado aos autos,
documento oficial este que contém todos os requisitos exigidos pela legislação de regência,
urgindo sua aceitação como documento hábil a comprovar o seu estado mórbido, devendo-se
operar no processo administrativo o princípio da informalidade. Cita jurisprudência do CARF
neste sentido. Requer, ao final, seja anulada a decisão recorrida, com o consequente
reconhecimento da isenção fiscal a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 76/87.
Em 07/01/2021, peticionou requerendo o julgamento com a prioridade garantida
ao idoso, nos termos da Lei no 10.741, de 01/10/2003 (fls. 90).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram apresentadas alegações preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos isentos por moléstia grave – do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 123.319,47) e a compensação indevida do IRRF sobre os rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave (R$ 1.706,40), por pairar dúvida sobre a data lançada
no laudo pericial emitido que atestou o termo inicial em que a doença (espondiloartrose
anquilosante) constante do rol definido na lei foi contraída, buscando, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente traz novamente aos autos,
dentre outros e em especial, cópia pedido de isenção fiscal dirigido à fonte pagadora São Paulo
Previdência - SPPREV e do laudo pericial emitido em 21/11/2018 (fls. 76 e 80).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720111/2019-32

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 58/61):
O laudo pericial de fl. 12, emitido pelo Dr. Nelson Akira Umeki do Hospital Estadual
de Mirandópolis em 21/11/2018, atesta que o Interessado é portador desde janeiro
de 2014 de espondiloartrose anquilosante (CID M45) e gonartrose (M17),
apresentando limitação nos movimentos da coluna no eixo de flexão, extensão e
rotação, além de estar acometido de doenças graves em joelhos.
A espondilite anquilosante, também conhecida como espondiloartrite e, nas fases mais
avançadas, espondiloartrose anquilosante, é uma doença inflamatória crônica
caracterizada por uma lesão na coluna em que as vértebras fundem-se umas com as
outras, resultando em sintomas como dificuldade para movimentar a coluna e dor que
melhora ao movimentar-se, mas piora no repouso.
Já a gonartrose, também conhecida como osteoartrose do joelho, se refere ao desgaste
da cartilagem do joelho e não consta do rol de doenças definidas como moléstia
grave para fins de isenção de Imposto de Renda.
Uma vez que a espondiloartrose anquilosante se trata de uma doença localizada na
coluna vertebral e o único exame realizado em 2014 que foi apresentado no curso
do procedimento fiscal ser referente aos joelhos, a autoridade fiscal intimou o
médico responsável pela emissão do laudo pericial de forma a apurar uma possível
imprecisão na informação do laudo pericial (fl. 47).
Em resposta de fl. 50, o Dr. Nelson Akira Umeki esclareceu que os exames analisados
no momento da elaboração do laudo pericial foram exclusivamente a ressonância
magnética de joelho, datada de 28/01/2014 (fl. 49), e um raio-X de coluna lombar de
novembro de 2018, data em que foi realizado o diagnóstico de espondiloartrose
anquilosante.
Pela resposta de fl. 50, o próprio Dr. Nelson Akira Umeki reconheceu que o
diagnóstico de espondiloartrose anquilosante ocorreu em 2018, e não em 2014
como afirmado, erroneamente, no laudo pericial de fl. 12. Segundo o próprio, o
exame necessário para o diagnóstico de espondiloartrose anquilosante é a radiografia
de coluna lombar, que só foi realizado em 2018. Em 2014, foi realizada apenas uma
ressonância magnética de joelho, que não é, segundo resposta do médico, um exame
próprio para diagnosticar uma doença na coluna vertebral.
Conclui-se que a moléstia diagnosticada pelo laudo de fl. 17 no Interessado desde
janeiro de 2014 é a gonartrose, que não consta do rol de doenças previsto no art. 6o,
inciso XIV da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1998. Já a espondiloartrose
anquilosante, segundo esclarecimentos do médico emissor na fl. 50, foi
diagnosticada apenas em 2018.
(...)
O Interessado alega que a competência da atividade lançadora seria exclusivamente de
examinar se a documentação apresentada atendia aos requisitos impostos pela lei.
Segundo ele, teria sido invadida seara alheia, avançando sobre competência que a
autoridade fiscal não tem (conclusão médico-pericial).
A autoridade lançadora não questiona o mérito da avaliação médica realizada pelo Dr.
Nelson Akira Umeki, mas apenas uma possível imprecisão na elaboração do laudo
pericial. Ressalte-se que o próprio médico, em resposta à intimação, esclareceu que
o diagnóstico de espondiloartrose anquilosante ocorreu apenas em novembro de
2018, quando foi realizado o exame necessário para esta conclusão, no caso a
radiografia de coluna lombar. A resposta do médico simplesmente esclareceu uma
imprecisão constante no laudo pericial de fl. 12, no caso o diagnóstico exclusivo da
gonartrose retroativo a janeiro de 2014.
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720111/2019-32

Uma vez o próprio médico emissor do laudo ter retificado a sua informação quanto à
data do diagnóstico da doença, por força do art. 6o, § 4°, inciso I, alínea "b" da
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, a isenção do
Interessado é válida apenas para rendimentos de aposentadoria, reforma ou
pensão auferidos a partir do mês de novembro de 2018. Como a Notificação de
Lançamento de fls. 31/36 se refere a fato gerador ocorrido no ano-calendário 2017,
a isenção por moléstia grave não atinge estes rendimentos.
(...)
Conclui-se que fica mantida a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
123.319,47, por considerar como tributável a natureza dos rendimentos em questão (art.
30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, combinado com art. 6o, § 4°, inciso I,
alínea "b" da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014).
Em relação à compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e dedução de
previdência oficial, observa-se que as glosas realizadas são referentes à parcela do
décimo terceiro salário dos rendimentos pagos pela fonte pagadora São Paulo
Previdência SPPREV (Dirf de fl. 51).
A tributação do décimo terceiro salário assim é disciplinada pela Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990:
"Art. 7° Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda, poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6°, observada a vigência estabelecida no
§ 4° do mesmo artigo;
II - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
III - as demais deduções admitidas na legislação em vigor, ressalvado o
disposto no artigo seguinte.
(...)
Art. 16. O imposto de renda previsto no art. 26 da Lei n° 7.713, de 1988,
incidente sobre o décimo terceiro salário art. 7°, VIII, da Constituição), será
calculado de acordo com as seguintes normas:
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV serão admitidas as deduções autorizadas pelo art. 7° desta Lei, observada a
vigência estabelecida no parágrafo único do mesmo artigo;"
Conclui-se, portanto, que o décimo terceiro salário como um todo sofre a tributação
exclusiva. Isto significa dizer que o Imposto de Renda devido com base neste
rendimento é calculado de forma separada dos demais rendimentos auferidos mês a mês
ao longo do ano, já com a dedução da respectiva contribuição para a previdência oficial.
O seu resultado é definitivo, ou seja, não é passível de alteração, compensação ou ajuste
na declaração anual de rendimentos.
Por força do art. 16 da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, uma vez que o
resultado do imposto apurado é definitivo neste caso, o rendimento líquido do
décimo terceiro, já descontado do imposto retido, deve ser declarado no campo
próprio de “Rendimentos Sujeitos À Tributação Exclusiva”, não se comunicando
com o ajuste realizado com os rendimentos normalmente tributáveis recebidos ao
longo do ano.
Admitir a compensação do IRRF e a dedução da contribuição para a previdência oficial
relativa ao décimo terceiro salário significaria beneficiar duas vezes o contribuinte
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720111/2019-32

pelo mesmo imposto retido e pela mesma dedução: a primeira com a compensação
e a dedução própria sobre o décimo terceiro salário na tributação exclusiva e a
segunda ao compensar este mesmo imposto e deduzir a contribuição da base de
cálculo dos rendimentos tributáveis calculados na declaração de ajuste anual.
Desta forma, deve ser mantida a glosa da contribuição para a previdência oficial de R$
732,75, bem como do valor de R$ 1.706,40 indevidamente compensado a título de
IRRF, com base nos argumentos acima descritos.
Como se pode perceber a DRJ/RJO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovada a moléstia no período notificado, tendo vista que o
laudo pericial emitido, reconheceu a enfermidade tipificada na lei, da qual o contribuinte é
portador, somente a partir de novembro de 2018, data em que foi diagnosticada a aludida doença,
ao teor das informações prestadas pelo perito em resposta ao termo de intimação fiscal emitido
(fls. 47/50).
Pois bem. Em que pese as razões trazidas, entendo que não há como prosperar a
insurgência recursal.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem
ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que foi atendido – isso porque tratam-se de
rendimentos recebidos cuja reforma/inatividade ocorreu em 18/03/1996 (fls. 76) – e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que não atendido – uma vez que
o laudo médico com informações retificadas pelo perito oficial, mesmo reconhecendo a moléstia
(espondioartorse anquilosante) é contundente ao afirmar que o Recorrente somente faz jus a
isenção do imposto de renda a partir de 11/2018 (fls. 50 e 80), sendo irrelevante demonstrar que
o acometimento da outra enfermidade (gonoartrose) tenha ocorrido em data pretérita, porquanto
não prevista no rol de doenças definidas como moléstia grave para fins de isenção tributária,
calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o
início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença tipificada no texto legal for
contraída.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e considerando que o Recorrente teve seu pedido
deferido e reconhecido somente em 11/2018 (fls. 50 e 80), encontrando-se inativo desde
18/03/1996 (fls. 76), e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os valores recebidos no
ano-calendário de 2017, é de se concluir que os aludidos rendimentos não se encontravam isentos
do imposto de renda, razão pela qual não há como reconhecer o direito à isenção pleiteada
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, pois as decisões mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade,
tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720111/2019-32

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Original